Tribunal: TJMT
Processo: 1000128-34.2022.8.11.0039
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000128-34.2022.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANTONIA DE AGUIAR DA SILVA - CPF: 627.618.541-87 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA/AGRAVADA PARA MAJORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO - INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PRETENSÃO EM MANTER A SENTENÇA – INDENIZAÇÃO FIXADA PELO JUÍZO
A QUO
EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – SÚMULA 29 DA TRU – DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA – SENTENÇA MANTIDA - AGRAVO PROVIDO.

A existência de anotações posteriores deve ser considerada na quantificação do dano moral (Súmula 29 da TRU).

Quantum indenizatório fixado pelo juízo
a quo
dentro dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade.

Decisão monocrática reformada para negar provimento ao recurso inominado e manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Recurso de agravo interno conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares,

Trata-se de agravo interno interposto pela parte reclamada contra a decisão monocrática (id 170522188) que deu provimento ao recurso inominado interposto pela autora e majorou o
quantum
indenizatório para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Pretende o agravante seja mantida a sentença porquanto a agravada possui outra anotação.

A agravada, apesar de intimada, não apresentou as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Em decisão monocrática, foi dado provimento ao recurso inominado interposto pela reclamante para “
1 –

declarar
a inexistência do débito no valor de R$ 624,72 (seiscentos e vinte e quatro reais e setenta e dois centavos), e, consequentemente, determinar sua exclusão definitiva dos órgãos de proteção creditícia no prazo de 05 (cinco) dias, contados do trânsito em julgado;
2 –

condenar
a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ)
.”

O Juízo
a quo
já havia declarado a inexistência do débito e condenado a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Do extrato anexado à inicial (id 170008264) depreende-se que a agravante possui outras duas anotações posteriores e das quais não há notícia de serem ilegítimas e tampouco estarem sendo discutida em outros processos.

Portanto, em consonância com o teor da Súmula 29 da TRU, tais anotações devem ser consideradas na quantificação dos danos morais.

Entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença está dentro dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Presentes os pressupostos recursais, conheço do agravo interno e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO interposto pela reclamante e

manter a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024